Tribunal: TJSP
Processo: 0027278-22.2012.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0027278-22.2012.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ROSIMERI
VIEIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027278-22.2012.8.26.0562 -Voto no 10992
2
Voto no 10.992
Apelação no 0027278-22.2012.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Rosimeri Vieira Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Violação de direito autoral com intuito de
lucro.
Materialidade
e
autoria
comprovadas.
Inaplicabilidade. Adequação social da conduta. Não
caracterização. Exposição à venda confirmada pela
própria acusada. Caracterização da qualificadora do
artigo 184, § 2o, do Código Penal. Pena e regime
mantidos. Recurso improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 366/368, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Rosimeri Vieira Santos foi
condenado às penas de 02 (dois) de reclusão, em regime inicial aberto, e
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo,
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo
e mais 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo, porque incursa no
artigo 184, §2o, do Código Penal.
Inconformada, a acusada apelou (fl. 375) pleiteando a
absolvição, sob a alegação da adequação social da conduta ou
insignificância (fls. 380/396).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 398/400) e oferecido o r. parecer
pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 406/414), manifestou-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027278-22.2012.8.26.0562 -Voto no 10992
3
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do
recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que antes do
dia 28 de fevereiro de 2012, Rosimeri Vieira Santos,
qualificada conforme pesquisa que se junta, em local incerto,
na cidade e Comarca de Santos expôs à venda por intermédio
da rede mundial de computadores cópia de obra intelectual
reproduzida com violação de direitos do autor”.
“Segundo a denúncia, a APCM (Associação Antipirataria
Cinema e Música) descobriu que a acusada anunciou à venda,
no site http://w.w.w.quebarato.com.br, diversos filmes em
formato DVD-R, cujas reproduções não lhe haviam sido
autorizadas pelos detentores dos direitos autorais. No site, ela
se apresentava aos consumidores sob o perfil ariana1966@202E7”.
“Representantes da APCM, simulando a condição de
consumidores, adquiriram duas das obras oferecidas. As
negociações foram feitas pelos e-mail ariana1966@gamail.com e ariana.1966@hotmail.com.
Durante as tratativas, a acusada revelou sua verdadeira
identidade e indicou a conta corrente de seu filho na agência
366 da CEF para o depósito do preço. Com o pagamento, os
produtos foram despachados. Os dois DVD-R adquiridos
foram submetidos a perícia que confirmou que eles eram
produto de violação do direito autoral”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027278-22.2012.8.26.0562 -Voto no 10992
4
A materialidade do crime é atestada pela notitia criminis de fls.
02/13vo; boletim de ocorrência (fls. 04/05), pelos documentos de fls.
79/119, que indica a oferta pública dos DVD's e pelo laudo pericial de
fls. 145/148, bem como pela prova oral colhida.
A autoria também é inquestionável.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A acusada confessou cabalmente a acusação. Aduziu que, na
época dos fatos, afrontava quadra especialmente adversa. Viu
na atividade uma oportunidade de prover o sustento próprio e
o de sua família. No site referido, anunciou à venda filmes
que reproduzia sem deter os direitos de autor. Alegou que
assim agiu pouco tempo e que fez uma única venda,
justamente aquela provocada pelos agentes da APCM.”
A testemunha Lucas Martins Carvalho não se recordou da
acusada e apenas confirmou que trabalhava em uma empresa que
realizava a análise de sites que expunham à venda filmes com violação
de direito autoral (mídia digital).
A leitura da prova coletada autoriza concluir que foram
devidamente comprovadas a existência material do crime imputado na
inicial acusatória e a responsabilidade penal dele decorrente.
Diante desse contexto, no qual duas mídias expostas à venda pela
acusada em site da rede mundial de computadores foram periciadas, bem
como a apelante confessou a prática do delito e o intuito de lucro, a
condenação pelo crime tipificado no artigo 184, §2o, do Código Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027278-22.2012.8.26.0562 -Voto no 10992
5
era mesmo de rigor.
Não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância
ao presente caso porque a conduta não apresenta mínima ofensividade,
inexpressiva lesividade ao bem jurídico tutelado e reduzido grau de
reprovabilidade. Pelo contrário, além de violarem direitos autorais,
condutas dessa natureza causam grandes prejuízos, não apenas aos
artistas
titulares,
mas também aos comerciantes regularmente
estabelecidos, integrantes da indústria fonográfica nacional e ao Fisco,
diante da fraude no pagamento de impostos.
Nesse sentido:
“AGRAVO

REGIMENTAL

NO
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL
(ART. 184, §2°, DO CP). PRINCÍPIOS DA
ADEQUAÇÃO SOCIAL E DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.

REQUISITOS

DE
ADMISSIBILIDADE ULTRAPASSADOS. RECURSO
DESPROVIDO. um. A Terceira Seção deste Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n.
1.193.196/MG, sedimentou entendimento no sentido da
inaplicabilidade do princípio da adequação social e da
insignificância ao delito descrito no art. 184, § 2o, do
Código Penal, sendo considerada materialmente típica a
conduta. dois. Ao se julgar o mérito recursal,
subentende-se terem sido ultrapassados os requisitos de
admissibilidade do recurso especial. três. Agravo
regimental não provido.” (Agrg no Resp 1629768/SE, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 05/05/2017).
Tampouco é a hipótese de aplicação do princípio da adequação
social ao caso dos autos, pois comprovada satisfatoriamente a
materialidade e a autoria, situação que enseja a incidência da Sumula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027278-22.2012.8.26.0562 -Voto no 10992
6
502 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Presentes a
materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime
previsto no art. 184, § 2o, do CP, a conduta de expor à venda CDs e
DVDs piratas”.
Nesse sentido menciona-se o seguinte julgado também do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em regime de repetitivo:
“Recurso Especial representativo de controvérsia Penal
Ofensa ao art. 184, § 2°, do CP Ocorrência Venda de
Códs. e Davids “piratas”
Alegada atipicidade da
conduta

Princípio
da
adequação
social

Inaplicabilidade
1. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal orienta-se no sentido de considerar típica, formal e
materialmente, a conduta prevista no artigo 184, § 2o, do
Código Penal, afastando, assim, a aplicação do princípio da
adequação social, de quem expõe à venda CD'S E DVD'S
'piratas'. 2. Na hipótese, estando comprovadas a materialidade
e a autoria, afigura-se inviável afastar a consequência penal
daí resultante com suporte no referido princípio. 3. Recurso
especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008” (Recurso Especial no
1.193.196/MG. Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura. 5a Turma. Votação unânime. J. 26/09/2012).
Passa-se à análise das sanções:
A pena privativa de liberdade e a pecuniária foram
criteriosamente aplicadas, fixadas nos mínimos legais, razão pela qual
ficam mantidas nos seus exatos termos.
Considerando o quantum da pena imposta e a ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequada a fixação do regime
aberto, que fica mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027278-22.2012.8.26.0562 -Voto no 10992
7
Presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, fica
mantida a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva
de direitos e multa.
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao apelo, mantendo-se
a r. sentença tal qual prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator